Tribunal: CARF
Processo: 13887.000745/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13887.000745/2007-77
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.873 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA MANCINI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2007
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO
GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou, em
recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo
22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99 (RE no
595.838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado aos 23 de abril de 2014).
O § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC vigente, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros CARF no julgamento dos recursos no âmbito dos julgamentos
proferidos por este tribunal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, porém, cancelando-se, de ofício, o lançamento referente à
contribuição de 15% incidente sobre os valores pagos a cooperativa de trabalho.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000745/2007-77
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000745/2007-77

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acordão de no 14-18.659, da 6a
Turma da DRJ/RPO que julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à Seguridade
Social a cargo da empresa sobre as remunerações de contribuintes individuais a seu serviço e
sobre os serviços que lhe foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho, e as parcelas do contribuinte individual descontadas pela empresa de suas
remunerações, além de acréscimos legais, no valor total de R$ 293.475,89, consolidado aos
27/08/2007.
Relata a autoridade fiscal que a presente NFLD (NFLD - DEBCAD no
37.072.556-5) é composta dos seguintes levantamentos:
(i)
Levantamento 100 - CONTRIB INDIV BOLSA ESTUDO: contribuições
sociais incidentes sobre valores pagos a contribuintes individuais
devidamente contabilizados nos livros Diários da empresa no período de
0l/2003 a 09/2006. A base de cálculo considerada para a apuração dessas
contribuições foram os valores efetivamente pagos aos segurados
contribuintes individuais por meio de cheques contabilizados a titulo de
pagamento de bolsa de estudo, conforme relacionado no anexo Relatório
de Lançamentos – RL;
(ii)
Levantamento 200 - CONTRIB INDIV REEMBOLSO VIAGEM:
contribuições sociais incidentes sobre valores das remunerações pagas a
contribuintes individuais nas competências 01/2003 a 08/2006 a titulo de
reembolso de viagem, conforme lançamentos contábeis nos Livros
Diários;
(iii)
Levantamento 600 - RETIR EDUARDO CONF DIRF: contribuições
sociais incidentes sobre remuneração paga ao Diretor Presidente Eduardo
Esteban Effa Piriz em uma única parcela na competência 12/2003. Esse
valor foi devidamente contabilizado e regularmente informado na DIRF -
Declaração de Imposto de Renda Retido da Fonte ano base 2003 e, embora
tenha sido contabilizado, não foi informado na GFIP, nem relacionado em
folha de pagamento como pagamento efetuado a contribuinte individual.
(iv)
Levantamento 700 - REMUN DIRETOR DESLIGADO EMPRES:
contribuições
incidentes
sobre
remunerações
pagas
ao
Diretor
Superintendente Santiago Isidro Massaro Pisano, desligado da empresa
aos 05/04/2004. Os valores pagos se referem às competências 04/2004 a
09/2006 e se encontram devidamente contabilizados, mas não foram
lançados nas folhas de pagamentos, nem nas GFIP;
(v)
Levantamento 900 - PAGTO COOPERATIVA UNIMED: apuração de
contribuição incidente sobre valores pagos a cooperativa de trabalho, por
serviços prestados. Sobre os valores das Notas Fiscais de Serviços
emitidas pela UNIMED de Araras Cooperativa de Trabalho Médico, foram
considerados como base de cálculo 50 % do valor bruto da nota fiscal ou
da fatura, por se referir a contrato de pequeno risco.
Notificada do lançamento, a empresa apresentou impugnação tempestivamente,
alegando, em síntese, que as despesas de auxílio bolsa de estudo se referem a ajuda de custo a
funcionário da empresa, as despesas de viagens se referem a despesas de contribuintes
individuais a trabalho para expandir os negócios da empresa, o valor destinado ao Sr. Eduardo
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000745/2007-77

Piriz se trata de empréstimo e não de verba salarial e o valor destinado ao Sr. Santiago Pizano se
refere a verba indenizatória, sem incidência de contribuição previdenciária.
O lançamento foi julgado procedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2007
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO.
Incide contribuição a cargo da empresa sob 0 total das remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer titulo, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviço.
A empresa é obrigada a arrecadar mediante desconto na sua remuneração, a
contribuição do contribuinte individual a seu serviço, e recolher o valor arrecadado aos
cofres públicos juntamente com a contribuição a seu cargo.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
REMUNERAÇÃO.
O salário-de-contribuição do contribuinte individual é a remuneração auferida em uma
ou mais empresa ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês.
São consideradas remunerações as importâncias auferidas em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir 0 trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
COOPERATIVAS DE TRABALHO.
Incide contribuição a cargo da empresa sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativos a serviços que a ela são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, salvo exceções
previstas legalmente.
Lançamento Procedente
Cientificado dessa decisão aos 03/04/08 (fls. 112), o recorrente apresentou recurso
voluntário aos 30/04/08 (fls. 113/115), no qual reitera essencialmente os mesmos argumentos
constantes de sua impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Segundo consta do acórdão recorrido,
“Em que pesem os esforços expendidos pela Impugnante em seu arrazoado, estes não
têm o condão de afastar o procedimento fiscal sob análise, pelas razões que passamos a
considerar.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000745/2007-77

Consoante o Relatório Fiscal de fls. 62/65, bem como o RL - Relatório de Lançamentos
de fls. 31/56, a autoridade fiscal identificou na contabilidade da Impugnante diversos
fatos geradores de contribuição social previdenciária que não foram oferecidos à
tributação.
Identificou estes fatos geradores em levantamentos específicos que, somados,
constituíram esta Notificação Fiscal. São eles:
I - Pagamento de bolsas de estudos;
II - Reembolso de despesas de viagem;
III - Pagamento efetuado ao diretor Eduardo Effa Piriz, conforme DIRF;
IV - Pagamentos efetuados ao ex-diretor Santiago Pisano, na competência 04/2004 e
período compreendido entre 01/2005 a 09/2006;
V - Pagamentos efetuados pela empresa à cooperativa de trabalho UNIMED, por
serviços prestados e conforme Notas Fiscais.
Os quatro primeiros itens-foram considerados pela autoridade notificante como
remuneração paga a contribuintes individuais.
No tocante ao quinto item, a notificada nada opõe, razão pela qual considera-se como
não impugnado, nos termos do art. 8° da Portaria RFB n° 10.875, de 16 de agosto de
2007 que rege o processo administrativo fiscal, verbis:
Art.8o Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
Neste caso, pode-se também aplicar o entendimento de que se trata de impugnação
parcial, e apartar os autos caso haja recurso, entendimento do quanto disposto no artigo
6°, § 1° da mesma Portaria, verbis:
Art.6° - Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de
trinta dias. para cobrança amigável.
§1o - No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito tributário, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a
julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da
parte não contestada, consignando essa circunstância no processo original.
(...).
No que se refere ao ponto tido por não impugnado, é preciso observar, no entanto,
que se trata de matéria cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento com repercussão geral do
RE no 595.838/SP, declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade do artigo 22, IV, da Lei no
8.212/91, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 9876/99, conforme ementa abaixo
transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000745/2007-77

2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. 1
A modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, por sua vez, medida
excepcional que poderia neutralizar a regra da nulidade da norma inconstitucional, foi negada no
caso, conforme ementa a seguir:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida
extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo
risco irreversível à ordem social. As razões recursais não contêm indicação
concreta, nem específica, desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o
próprio direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido
recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal
como formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados. 2
Por fim, a norma declarada inconstitucional, qual seja o art. 22, IV da Lei no
8212/91, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 9876/99, teve sua execução suspensa por
resolução expedida pelo Senado Federal, nos termos do art. 52, X da CF (Resolução de no
10/2016).
Anote-se, ainda, que o mencionado processo judicial de no 2000.61.08.001197-
5 teve decisão judicial definitiva (trânsito em julgado aos 12/03/2018), como não poderia ser de
outra forma, proferida nesse mesmo sentido, conforme ementa abaixo:

1 RE 595838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe196 DIVULG 07102014 PUBLIC 08102014
2 RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe 036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000745/2007-77

EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
REPERCUSSÃO
GERAL.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. ART. 543-B DO CPC. ARTIGO 22, IV, da Lei no 8.212/91.
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário RE 595838/SP, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo
22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/1999.
2. Matéria analisada em juízo de retratação, nos termos do artigo 543-B do CPC.
ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide
a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, em juízo de retratação, nos termos do Art. 543-B, do Código de Processo
Civil, negar provimento à apelação da União e à Remessa Oficial, nos termos do
relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Nesse cenário, entendemos que ainda que essa matéria não tenha sido impugnada
pelo recorrente, não há interesse público na manutenção de lançamento que teve por objeto a
constituição de crédito tributário cuja inconstitucionalidade foi definitivamente reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal no curso do respectivo procedimento.
Acresça-se a isso o fato de que segundo o que dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ,
proferidas, respectivamente, em sede de repercussão geral ou de recurso representativo de
controvérsia, devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
deste tribunal, de modo que deve-se aplicar, ao presente caso, o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE no 595.838/SP, acima reproduzido,
mesmo porque se trata de matéria de ordem pública, sujeita a conhecimento de ofício.
Desse modo, devem ser excluídas do lançamento as contribuições previdenciárias
incidentes sobre os valores pagos pelo recorrente em decorrência dos serviços que lhe foram
prestados pela Cooperativa de Trabalho UNIMED.
Quanto aos demais pontos, considerando que a respeito deles o recorrente
apresenta os mesmos esclarecimentos constantes de sua impugnação, sem acrescentar nenhum
elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que
dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os seguintes
trechos da decisão de primeira instância, para que façam parte integrante deste voto:
No restante, a argumentação da empresa é sucinta e limita-se a negar que se tratem de
verbas sob as quais incidam contribuição previdenciária. Lembramos ainda que nos
termos da já citada Portaria que rege o contencioso administrativo [Portaria RFB n°
10.875, de 16 de agosto de 2007], não basta à empresa negar a ocorrência dos fatos, há
que se produzir provas em favor da sua contestação. Neste sentido transcrevo os itens
abaixo, destacados por nós:
Art. 5o - A impugnação ou manifestação de inconformidade, formalizado por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar. Será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do procedimento a ser
impugnado.
(...)
Art. 7o A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000745/2007-77

§1o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ora, no caso sob exame, a impugnante limita-se a negar que as verbas colhidas em sua
contabilidade sofram incidência tributária, esgrimindo com os argumentos de que se
trata de ajuda de custo para as verbas pagas a título de bolsa de estudo e despesas de
viagem paga a contribuintes individuais a trabalho, e de empréstimo e verbas
indenizatórias, no tocante aos contribuintes individuais sócios da empresa.
Pois bem, o fato gerador da contribuição previdenciária alcança, via de regra, dois
contribuintes: a empresa e o segurado. No tocante à contribuição da empresa, temos que
sua incidência é sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestarem serviços. Confira-se o quanto
disposto na Lei de Custeio da Previdência Social, n° 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (Vide Lei no 9.317, de 1996)
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços: (Redação dada pelo Decreto no 3265 de 29/11/99)
Vejamos ainda o Regulamento da Previdência Social - RPS, introduzido pelo Decreto
n° 3.048/99 que assim se manifesta:
Art.201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas
no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto
no 3265 de 29/11/99)
(...)
§1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o
disposto no §9o do art. 214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário,
observados os termos do inciso II do § 5°.
Como pode ser observado, a legislação previdenciária ao definir a base de cálculo das
contribuições devidas à Seguridade Social, utiliza-se do conceito de remuneração, assim
entendida como todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos segurados, a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma.
No tocante à contribuição do segurado, a lei utiliza o nomem juris “salário-de-
contribuição”, para definir a sua base de cálculo de contribuições previdenciárias. Neste
sentido, temos o art. 28 da Lei n° 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000745/2007-77

III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5°. (Redação dada pela Lei n' 9.876, de 26/11/99)
Do exposto, vemos que os conceitos de salário-de-contribuição e de remuneração são
equivalentes e tem como núcleo o próprio conceito de remuneração, a incidência sobre a
totalidade das importâncias pagas, independentemente do título a que são pagas, e a
contraprestatividade, ou seja, a ideia de que são pagas pelo trabalho, e não para o
trabalho.
Por outro lado, quando o legislador entendeu que determinada verba salarial deveria ser
excluída da base de cálculo, assim o fez expressamente, por meio da lei, como nas
hipóteses do parágrafo 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
Assim, a não incidência de contribuições, por ser exceção, deve ser expressa e nunca
presumida, sendo que a exclusão de verbas remuneratórias da base de cálculo das
contribuições devidas à Seguridade Social somente pode ser feita por meio de lei, em
conformidade com o quanto disposto no artigo 97 do Código Tributário Nacional.
Desta maneira foi que a Lei n° 8.212/91 relacionou, em artigo específico e em parágrafo
próprio, em relação exaustiva, os itens não integrantes do chamado salário-de-
contribuição.
No entanto, a empresa alega tratar-se genericamente de “ajuda de custo”, “empréstimo”
e “verba indenizatória”. Tentando enquadrar as alegações do contribuinte com os
permissivos legais de não incidência tributária temos, no tocante à ajuda de custo, os
itens “g” e “h” do § 9° do art. 28, abaixo transcritos:
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para as fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
(...)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 4 70 da CL T; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinquenta por cento) da
remuneração mensal;
Portanto, o que a Lei contempla a titulo de ajuda de custo é a parcela única recebida em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, e as diárias para viagens,
desde que não excedentes a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal.
Não é o que se nos afigura do caso concreto. Conforme relato fiscal e anexo Relatório
de Lançamentos, a Notificada paga a faculdade e as despesas de viagens de segurados
contribuintes individuais, tratados em sua contabilidade como reembolso viagem, ou
reembolsos diversos, ou ainda despesas de viagem, sistemática e reiteradamente. Ora,
resta induvidoso que os pagamentos efetuados pela empresa a título de ajuda de custo,
quer sejam bolsa de estudo, quer despesas de viagem, possuem natureza salarial, sendo
certo que tais remunerações se enquadram nas hipóteses previstas no caput do artigo 28
da Lei 8.212/91. Forçoso convir que essa espécie de remuneração é concedida em razão
do trabalho, até pela argumentação da própria defesa que assevera, no tocante às
viagens, que foram realizadas a trabalho para expansão dos negócios da empresa,
estando implícita a contraprestatividade e representa ganho econômico para os
contribuintes envolvidos. Faltou comprovar, no caso das viagens, se se tratavam de
diárias e se estas não excediam a 50% da remuneração. Por essa razão, tais parcelas se
revestem de caráter remuneratório, motivo pelo qual sobre as mesmas incidem as
contribuições sociais destinadas à Seguridade Social.
No tocante ao argumentado empréstimo efetuado ao contribuinte individual sócio da
empresa, sr. Eduardo Effa Piriz, declarado em seu imposto de renda, claro está a
natureza remuneratória da verba, visto que a empresa em questão trata-se de uma
indústria e não um banco ou uma financeira que tenha por objeto social emprestar
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.000745/2007-77

dinheiro. Neste caso, aplica-se o conceito de irrelevância do título a que é feito o
pagamento. Em outras palavras, o que importa, para a Lei, é a natureza do pagamento
efetuado, não o nome que lhe é dado. Tratando-se de um ganho decorrente do trabalho é
remuneração, e nesta condição integra o salário-de-contribuição. Forçoso concluir que
também o empréstimo, se empréstimo for, foi efetuado em razão da relação que os
vincula, e também representou incremento patrimonial do contribuinte.
Por fim, no tocante aos pagamentos efetuados ao contribuinte individual e ex-sócio da
empresa, Sr. Santiago Pisano, a impugnante argumenta genericamente como sendo
oriundos de verbas indenizatórias. Ora, o § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91 contempla
algumas verbas indenizatórias como não integrantes do salário de contribuição. São os
casos, por exemplo, das férias indenizadas e respectivo adicional constitucional (alínea
“d'), indenizações por tempo de serviço anterior a 5 de outubro de 1988 do empregado
não-optante do FGTS (e- 2), aquelas previstas no art. 479 da CLT (e-3), licença-prêmio
indenizada (e-8), dentre outras.
No entanto, a empresa não especifica que verbas indenizatórias seriam estas. Cumpre
lembrar que a indenização tem por fim a reparação de um dano ou prejuízo causado pela
empresa ao trabalhador, sendo em geral paga de uma só vez. Mais uma vez, não é o que
se nos afigura no caso em testilha, posto que tais pagamentos se estendem por longo
período, tendo sido constatado pela primeira vez em abril de 2004 e, posteriormente, de
forma contínua e variável, entre janeiro de 2005 a setembro de 2006. Mais correto tratá-
lo como remuneração sob a qual incide integralmente a contribuição previdenciária, na
lacuna de maiores informações do contribuinte. Caso a empresa possua documentação
que contradiga este entendimento, deixou de juntá-los aos autos em sua impugnação,
razão pela qual a sua assertiva não deve preponderar.
Por todo o exposto é de se concluir, conforme acima articulado, que a impugnante não
informou satisfatoriamente o lançamento, restando comprovado que os pagamentos
efetuados aos segurados contribuintes individuais sob as rubricas identificadas possuem
natureza remuneratória e, portanto, são passíveis de incidência da contribuição
previdenciária, sendo certo que tais remunerações se enquadram nas hipóteses previstas
no caput do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, porém,
cancelando-se, de ofício, o lançamento referente à contribuição de 15% incidente sobre os
valores pagos a cooperativa de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital